Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-83.2021.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-83.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), NAIANE GOMES CAVALCANTE 04731305136 - CNPJ: 33.824.180/0001-85 (APELANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM ABERTURA DA CONTA E ADESÃO AOS SERVIÇOS
– EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA
MULTA
MORATÓRIA DE
2
% –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

O contrato pactuado informa de forma expressa a capitalização mensal dos juros, de modo que devida.

É permitida a cobrança de
multa

moratória
de
2
% (dois por cento) sobre o saldo devedor quando prevista no contrato livremente firmado pelas partes e não houver cumulação com comissão de permanência, situações observadas nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000635-83.2021.8.11.0021

APELANTE:

NAIANE GOMES CAVALCANTE

APELADA:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAIANE GOMES CAVALCANTE
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT,
Dr.

Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, para converter em título executivo judicial a operação C007308503, no valor de R$160.951,33 (cento e sessenta mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação.

Ao final, condenou a embargante, aqui apelante, ao ressarcimento das custas adiantadas na ação monitória, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante contesta
“os juros remuneratórios, a forma de capitalização, sistema de amortização, juros de mora e outros valores requeridos pela apelada em sua exordial, razão pela qual requer seja reconhecida a ilegalidade das taxas cobradas, determinando a redução da dívida ao montante adequado, com a exclusão de verbas inexigíveis, produzidas por anatocismo e outros vícios, com a condenação da apelada a devolver em dobro o que estiver cobrando a mais, nos termos do artigo 940, do Código Civil Brasileiro”
(sic).

Assim, com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença em sua totalidade. Vindica, ainda, a concessão da benesse da justiça gratuita (Id 183659869).

Contrarrazões ofertadas no Id 183659871, onde a instituição recorrida roga pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pela apelante, ante a comprovação documental (
Ids 186374176 a 186374185)
de que não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual a dispenso do recolhimento do preparo tão somente deste recurso
.

Ultrapassada a questão
,
cinge a insurgência recursal acerca da sentença proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos monitórios, e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$160.951,33 (cento e sessenta mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos).

Pois bem.
Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a parte embargante informa que sobre o contrato pactuado em
agosto/2019
houve incidência da taxa de juros na ordem de
5,03%
ao mês
, a qual a recorrente reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Todavia, constata-se a ausência da propalada abusividade defendida, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira.”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO
–

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a instituição apelada informa expressamente a taxa de juros mensal. Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

De igual modo, quanto aos
encargos de inadimplência
as partes pactuaram multa moratória de 2% (dois por cento). Encargos legais e compatíveis entre si, visto que inexiste a incidência de comissão de permanência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DO JUROS – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS DE MORA – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INDEVIDA –
MULTA MORATÓRIA DE 2% – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
–TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) – SÚMULA 288/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cédula de crédito rural tem eficácia executiva. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Conforme o entendimento do STJ, firmado no Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada. Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão restritos a 12% ao ano, porque não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. É igualmente firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, em se tratando de cédula de crédito rural, não há a incidência da comissão de permanência, diante da falta de previsão no Decreto n. 167/67.
No caso em questão, ainda que se diga pela aplicabilidade da legislação de proteção ao consumidor, observa-se que a multa de mora já está pactuada no percentual admitido pela referida lei, vale dizer, foi pactuada no percentual de 2%. Portanto, nesse ponto, não há ilegalidade no título exequendo.
Na espécie em que foi expressamente pactuada a incidência de TJLP, são lícitas as cláusulas de regência da correção monetária.”
(TJ-MT - AC: 00029307520148110015 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023